Tribunal: STF
Processo: ARE 1269502
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO EXTEMPORÂNEO. JUROS CONTRATUAIS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO PARCIAL. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. 1. À CELG, concessionária de energia elétrica, é inaplicável o Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, pois tratando-se de sociedade de economia mista, ainda que seja atuante em estratégico setor de interesse público (energia elétrica), não integra propriamente o conceito de Fazenda Pública, próprio das entidades de direito público. 2. Tratando-se de demanda que objetiva o recebimento autônomo de juros contratuais devidos por conta de adimplementos extemporâneos de centenas de faturas de serviços prestados, é de rigor o reconhecimento do prazo trienal de prescrição, nos termos dispostos no art. 206, § 3', III, do Código Civil, não havendo que se falar em adotar o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205, CC), pois a própria legislação cuidou de estabelecer prazo menor. 3. A consumação da prescrição em operações de trato sucessivo, não ocorre de modo universal, mas individualizado (por prestação), de maneira que há renovação correspondente a cada nova parcela (ou fatura) paga com atraso (geradora, portanto, dos acréscimos da mora), assim, uma (ou várias) dessas parcelas poderá ser fulminada pela prescrição sem que, todavia, isso acarrete impedimento à cobrança das outras, mais modernas e ainda não atingidas pelo lustro temporal do triênio legal. 4. Em sintonia com a jurisprudência do STJ, o pagamento parcial do débito, quando já iniciado o prazo prescricional, configura ato interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. 5. Considerando a propositura da ação em 07/01/15, afigura-se prescrita a pretensão de exigir juros relativos aos pagamentos realizados anteriormente a 07/01/12, pois, no caso, as diversas faturas reclamadas venceram entre 09/01/06 e 31/05/10 e tiveram, respectivamente, pagamentos parciais operados entre 12/01/06 e 24/06/10, (termo ad quem 12/01/09 e 24/06/13). Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XX, "b"; 22, IV e 173, §1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente